Tribunal: TJDFT
Processo: 0735501-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DE DEPENDENTES EM PLANO DE SAÚDE. GEAP. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto em face da decisão proferida nos autos do processo n° 0705911-88.2025.8.07.0006, que deferiu a tutela de urgência para determinar que a ora agravante mantenha a cobertura de assistência médica aos pais e irmão do autor, vedado qualquer cancelamento, suspensão ou restrição durante o curso da ação. E mais determinou a imediata retirada do no nome do agravado dos cadastros restritivos de crédito, vedado qualquer novo apontamento vinculado à mesma origem do débito no curso do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão diz respeito à legalidade da manutenção dos pais e irmão do agravado em plano de saúde, após o cancelamento do plano do titular, em síntese, a manutenção somente dos agregados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Após nova análise dos autos vê-se que o agravado tentou cancelar o plano de saúde da GEAP com a manutenção dos dependentes, conforme permitia o regulamento vigente à época (ID 237235303-autos originários).
4. Posteriormente, a agravante, com base em nova regulamentação, portanto com modificação unilateral do contrato, negou a manutenção dos familiares do agravado no plano de saúde.
5. A tese apresentada foi a de mudança normativa, o que impactou a continuidade da assistência médica para os dependentes do agravado.
6. Diante da impossibilidade de continuação da assistência médica restou claro o prejuízo e a necessidade de proteção do consumidor, em nítida desvantagem, razão pela qual a decisão originária deve ser mantida para que seja mantida a cobertura da assistência médica para os pais e irmão do autor da ação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido
Tese de julgamento: “Mantém-se o plano de saúde em relação aos pais e irmão do autor, bem como o cancelamento de sua titularidade, conforme permitia o art. 13 do regulamento vigente à época. A modificação posterior caracteriza modificação unilateral de contrato, o que impacta o atendimento aos familiares que permaneceram adimplentes.”